Tribunal: STF
Processo: HC 244316
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.313.068/MG (e-doc. 5, p. 228-237).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 89-96).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, para reduzir a fração aplicada em virtude da reincidência de 1/5 para 1/6, redimensionando as penas do recorrente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa (e-doc. 5, p. 112-134).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 5, p. 156-158).



    5. A defesa manejou agravo em face da referida decisão, sendo conhecido pelo Ministro Relator, para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 5, p. 195-205). Seguiu-se o citado Agravo Regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, ser cabível a desclassificação da conduta para a posse de entorpecente para uso próprio. Destaca que foram apreendidos tão somente 7,62 gramas de cocaína. Frisa a ausência de quaisquer outros critérios caracterizadores de tráfico, tais como, forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. Refere a recente julgamento no qual o STF fixou presunção relativa de usuário em relação àqueles presos com quantidades inferiores à 40 gramas de maconha. 



    7. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância, assentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação de suas condutas para aquela prevista no art. 28 da nº Lei 11.343/06. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Em juízo (mídia de f. 172) Victor afirmou ser colega de Augusto e confirmou que ambos estavam juntos no interior do bar. Destacou que ambos haviam voltado do Santuário, onde haviam adquirido drogas juntos; que pagaram o valor de R$ 50,00 cada um; que estavam no bar com a intenção de lanchar; que, ao olhar para o lado de fora, avistou os policiais e dispensou os entorpecentes, por medo; 



    (...)



    O policial militar Luis Filipe Ananias de Freitas narrou na fase inquisitorial (f. 02-03) que "durante realização de operação antidrogas no bairro Manoel Correa, a guarnição integrada pelo depoente passou com a viatura de frente ao estabelecimento comercial 'bar do José', quando então os policiais avistaram dois indivíduos no interior deste local, um trajando calça escura com listras e jaqueta, e o outro de bermuda verde e blusa de frio cor escura, os quais percebendo a presença policial, agiram de forma suspeita, sendo que o indivíduo que trajava bermuda verde começou a conversar com o proprietário do bar, enquanto o outro agachou-se rapidamente atrás do balcão do referido estabelecimento e colocou algo dentro da vitrine, ação esta vista de forma nítida pelos membros desta guarnição, pois a vitrine é de vidro transparente; QUE de imediato foi realizado desembarque da viatura e realizada abordagem nos dois indivíduos, sendo que o que estava em pé conversando com o dono do bar foi identificado como Victor Dantas Araújo, alcunha 'VITINHO', e o que estava agachado atrás do balcão foi identificado corno Augusto Cesar Vieira Da Silva, alcunha 'GU', ambos conhecidos no meio policial com registros de prisão por tráfico de drogas, cumprindo pena por este delito; QUE ao ser dada busca pessoal nos suspeitos, foi encontrado no bolso de Augusto, a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) e com Victor, nada de ilícito foi encontrado; QUE, entretanto, no interior do balcão, na parte aberta da vitrina onde ficam dispostos alimentos para venda, foi localizado pelo policial militar Aprígio, uma embalagem plástica, contendo em seu interior 10 (dez) cápsulas de substância esbranquiçada, análoga a 'cocaína'; QUE este fora exatamente o mesmo local em que foi visualizado Augusto colocar um objeto;



    (...)



    QUE com base nestas denúncias, foi questionado o endereço de Augusto, na presença dos proprietários do bar, sendo que Augusto respondeu residir na rua Luiz Ladislau, n° 137, bairro Albinópolis, o que consequentemente gerou uma suspeição ainda maior por parte da guarnição policial, sendo constatado que estava repassando endereço errado para acobertar algo de ilícito; QUE em continuidade, diante da suspeição, foi realizado deslocamento até a rua Manoel Fonseca de Resende, n° 444, bairro São João, local onde foi visualizada a senhora Dalila, namorada de Augusto, adentrando na residência citada, com a chave nas mãos, afirmando em um primeiro momento que não residia naquele local, porém como ela estava Com as chaves nas mãos, acabou por abrir o portão de entrada da residência e desmentir o que havia falado, afirmando, em seguida, que residia naquele logradouro; QUE em ato contínuo, na presença da testemunha e devidamente autorizados, os policiais realizaram busca na referida casa, onde em um quarto foram encontradas pelo policial militar Bruno 02 (duas) cápsulas de substância esbranquiçada semelhantes a cocaína, as quais estavam no interior de uma bolsa pertencente a Dalila, bolsa esta que estava dentro de um guarda-roupas; QUE no mesmo cômodo e sobre o mesmo guarda-roupas, foi localizado pelo CB PM Bruno uma caixa contendo em seu interior duas embalagens com diversas cápsulas vazias, sendo idênticas às utilizadas para embalaras substâncias que já haviam sido encontradas em poder de Augusto; QUE também, no mesmo comodo e no mesmo móvel o CB PM Bruno localizou uma faca com odor e resquícios de substância semelhante a maconha; QUE Dalila afirmou perante a testemunha que ela e Augusto frequentam a residência e lá haviam roupas pertencentes a Augusto...”.



    Sob o crivo do contraditório (mídia de f. 112) referido militar confirmou seu depoimento extrajudicial, aduzindo que Victor é bastante conhecido no meio policial e já tem passagem por tráfico; que, no momento da abordagem, ele estava junto com Augusto;



    (...)



    Enfim, assim como o i. sentenciante, entendo que há nos autos um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a corroborar a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação de suas condutas para aquela prevista nos artigos 28, da Lei 11.343/06. (e-doc. 5, p. 121/129; grifos nossos)



    9. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida, destacando que a tese defensiva de que a droga era para consumo próprio não se mostrou verossímil. Colaciono a fundamentação adotada:  



    “Da prova oral, o TJ destacou os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão dos acusados, que dão conta que o recorrente e o corréu, ao visualizarem a viatura, tentaram ocultar as drogas que tinham consigo (cocaína). Ainda, avaliou que a tese defensiva de que a droga era para consumo próprio não se mostrou verossímil, tendo em vista que os acusados dirigiram-se a local público (bar) logo após terem comprado a droga para suposto consumo. Ainda, no domicílio do corréu, foram encontradas embalagens plásticas contendo diversas cápsulas vazias e novas, idênticas àquelas encontradas com os réus no interior do bar. Nessas condições, reitera-se que a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, para se concluir pela desclassificação da conduta imputada ao agravante, demandaria necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão recorrido traz a dinâmica dos fatos advinda do que ele extraiu da análise do conjunto probatório. Nessas circunstâncias, esta Corte Superior teria que reanalisar diretamente o acervo fático-probatório, notadamente a prova oral colhida em juízo, para poder desconstituir o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal de desclassificação da conduta delitiva de porte de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, o que, como já dito, é procedimento inviável na via de recurso especial. (e-doc. 5, p. 235; grifos nossos)



    10. Ao contrário do que alega a defesa, foram utilizados outros elementos probatórios para caracterizar a mercância das drogas, a exemplo da forma de acondicionamento da substância entorpecente que foi encontra armazenada em 10 cápsulas, bem como a localização no domicílio de diversas cápsulas vazias e novas, idênticas às encontradas com os réus.



    11. Assim, assentada pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, a partir de dados concretos, produzidos sob o crivo do contraditório, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Nessa linha, destaco, ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece. (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator